Tribunal: STF
Processo: ARE 1421792
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. DÉBITOS DE IRRF. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, VI, "C", DA CRFB/88.



    1 - A regularização posterior da representação processual, admitida pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, deve produzir efeitos plenos, de tal forma a reconhecer que, mesmo não tendo sido conhecidos, os embargos de declaração opostos pela Embargante contra a sentença interromperam o prazo para interposição da apelação.



    2. O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que a imunidade não alcança os tributos devidos pelos entes imunes sob o regime da responsabilidade tributária (RE 202987, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, julgado em 30/06/2009).



    3. No que diz respeito ao IRRF incidente sobre a remuneração por serviços prestados por pessoas jurídicas ou sociedades civis, a Embargante é mera responsável tributária. Os contribuintes do IRRF são as pessoas fisicas e jurídicas que receberam os rendimentos.



    4. O simples fundamento, adotado no acórdão proferido pelo STF no julgamento do RE n° RE n° 235.003, interposto nos autos do Mandado de Segurança n° 92.009335-7, de que a Embargante faria jus à imunidade prevista no art. 150, VI, c), da CRFB/88 não é suficiente para afastar a exigência do IRRF incidente sobre rendimentos financeiros, pois, nos termos do art. 469, 1, do CPC/73, vigente à época, "os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença" não faziam coisa julgada.



    5. Acrescente-se que (i) a União informa que o MS n° 92.009335-7, na verdade, foi impetrado pela Embargante para questionar a exigência do IOF; (ii) nos espelhos das DCTFs observa-se que, na verdade, a suspensão inicial da exigibilidade do IRRF incidente sobre rendimentos de aplicações financeiras decorreu de medida deferida nos autos do Mandado de Segurança n° 1998.34.00002542-4, que sequer foi mencionado pela Embargante nesta ação.



    6. Embora a própria Embargante afirme que a imunidade tributária se aplica apenas às entidades de previdência complementar que sejam financiadas pelas patrocinadoras, a Embargante tampouco juntou aos autos a integra do estatuto social vigente à data dos fatos geradores a que a cobrança se refere. Nas únicas duas páginas do que ela própria afirma ser o Estatuto/ Regulamento do Plano de Benefícios de 1999, há a previsão de que, além das contribuições das patrocinadoras, a Embargante poderá receber "doações, subvenções, legados, rendas e outras contribuições de qualquer natureza". Já no Estatuto Social de 2005. consta expressamente que constituem o património dos Planos da Entidade as contribuições periódicas das Patrocinadoras e, quando for o caso, dos Participantes".



    7. Apelação da Embargante a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, XXXVI; 150, VI, alínea "c" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente